Tribunal: TJMT
Processo: 1073644-70.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073644-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[APARECIDA LUCIA RIBEIRO - CPF: 580.771.701-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de auxiliar no Hospital Regional, no período de 02/2018 a 11/2021, em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade contratual, recolhimento do FGTS e adicional de insalubridade. A recorrente sustenta que a sucessiva renovação de seu contrato temporário caracteriza desvio de finalidade e pleiteia o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação do contrato temporário configura desvio de finalidade, resultando na nulidade da contratação; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, a servidora faz jus ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (LC nº 600/2017 e suas alterações) estabelece prazos máximos para contratações temporárias. A sucessiva renovação de contrato além desse limite configura desvio de finalidade, afrontando o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 705.140/RS (Tema 916), consolidou o entendimento de que, diante da nulidade de contratos temporários firmados irregularmente, o trabalhador tem direito ao salário e ao recolhimento do FGTS, conforme previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

Restando demonstrado nos autos que a recorrente exerceu suas atividades por período superior ao limite legal para contratações temporárias, impõe-se o reconhecimento da nulidade contratual e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS pelo ente público.

6.

No que se refere ao adicional de insalubridade, a decisão deve ser mantida, pois inexiste previsão legal específica para o pagamento do benefício à categoria da recorrente, sendo vedada ao Poder Judiciário a criação de direito remuneratório, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva prorrogação de contrato temporário além dos limites legais configura desvio de finalidade e resulta na nulidade da contratação.

2.

O servidor contratado temporariamente sob vínculo nulo tem direito ao recolhimento do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência consolidada pelo STF.

3.

O adicional de insalubridade não é devido na ausência de previsão legal específica para a categoria do servidor, sendo vedada sua concessão pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC nº 600/2017 (MT).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega que laborou como funcionária pública para rede Estadual, i
niciando a contratação em 2018 até 2021
,
conforme as fichas financeiras anexas a inicial.
Assim, pretende
a condenação do Estado ao pagamento de FGTS e do adicional de insalubridade.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses,

nas hipóteses previstas nos incisos I,

III,
IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Com efeito, a Lei Complementar nº 600/2017 (MT) estabelece prazos máximos para contratações temporárias, prevendo o limite de seis meses, prorrogáveis por igual período, para contratações destinadas à assistência em saúde pública.

A documentação anexa a inicial comprova que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, inobservado o previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 e configurando violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Conforme previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementar nº 600/2017 o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvado a renovação por igual período, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.”

(TJ-MT - RI: 10070672920228110007, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

“E M E N T A RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - CONTRATO TEMPORÁRIO – ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 - PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Estadual. 2. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 3. Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências). 4. Tema 551 DO STF em sua tese disciplina que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 5. Nos autos há comprovação das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento do FGTS, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Consectários legais nos moldes da EC n.º 113/2021. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10032612420228110059, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Ademais, o longo período de contratação da servidora, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.
No mesmo sentido,
verbis
:

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o recorrido em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrente ao seu recebimento.

Por outro lado, não assiste razão a recorrente com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, pois inexiste previsão do seu pagamento na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 ou
719/2022
. A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal regulamenta que:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Desta forma, em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar nº 50/98, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedado o pagamento a este título. 4. Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal (...) (N.U 1063613-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
condenar o requerido a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado não prescrito de
12/2018 a 11/2021
, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025